Tribunal: TCU
Processo: 016.873/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
5o Relatório de Acompanhamento de alterações orçamentárias e impactos fiscais decorrentes das medidas de enfrentamento à crise da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que contemplam o 5o Relatório de Acompanhamento com vistas a analisar os reflexos das mudanças ocorridas nas regras orçamentárias e fiscais sobre a gestão dos recursos públicos, bem como seus impactos, em razão das medidas adotadas pelo governo federal em resposta à crise da Covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com fundamento no art. 120, § 3o, da Lei 13.898/2019 (LDO 2020), bem como à Comissão Mista de Acompanhamento das Medidas Relacionadas ao Coronavírus, ambas do Congresso Nacional, e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 da Procuradoria-Geral da República, que: 9.1.1. até 30/9/2020, o orçamento federal consignou dotações adicionais no valor de R$ 604,4 bilhões para custear as medidas de enfrentamento da pandemia, dos quais foram empenhados R$ 520,7 bilhões, liquidados R$ 440,8 bilhões e pagos R$ 440,5 bilhões; 9.1.2. as medidas tributárias com impacto na arrecadação não apresentaram variação desde o último relatório destes autos, alcançando o valor estimado de R$ 165,39 bilhões; e os benefícios financeiros e creditícios, instituídos como medidas de enfrentamento à Covid-19, apresentaram variação negativa de R$ 24,3 milhões desde o último relatório de acompanhamento, de modo a possuírem valor total estimado de impacto em 2020 de R$ 1,16 bilhão; 9.1.3. as projeções do Poder Executivo Federal indicam deficit primário do Governo Central para 2020 da ordem R$ 861,0 bilhões, ante a projeção anterior de R$ 787,5 bilhões; 9.1.4. as projeções mais recentes apontam que a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) alcançará 93,7% do PIB em 2020 e 96,3% em 2023, como também se estima que haverá alteração da composição da Dívida Pública Federal (DPF), uma vez que se projeta diminuição do volume dos títulos referenciados em moeda estrangeira (de 4,3% em janeiro de 2020, para 4,0% em dezembro de 2020) e acréscimo do número de títulos com vencimento em doze meses (de 19,2% em janeiro de 2020, alcançando 26,4% em dezembro de 2020); 9.1.5. o efeito fiscal e macroeconômico da crise sobre a DBGG em 2020 alcança 15,8 pontos percentuais do PIB, sendo que 10,5 pontos percentuais do PIB (93,7% contra 83,2%) derivam do efeito puramente fiscal decorrente da pandemia; e os demais 5,3 pontos percentuais do PIB podem ser atribuídos aos efeitos macroeconômicos; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Economia, ao Banco Central do Brasil e à Casa Civil da Presidência da República; 9.3. ordenar a Segecex a constituição de apartados para o acompanhamento das medidas que vêm sendo planejadas pelo Banco Central no exercício das atribuições previstas nos incisos I e II do art. 7o da Emenda Constitucional 106/2020, a identificação dos riscos envolvidos nessas operações, em especial sob a perspectiva da regulação financeira e da política monetária, e a verificação da suficiência e robustez dos controles existentes; 9.4. restituir os autos à Semag, para prosseguimento do feito, ordenando-lhe a constituição de apartado para a continuidade do acompanhamento dos efeitos da crise da Covid-19 sobre a evolução, a estrutura e o perfil da dívida pública, e o aprofundamento de outras questões de ordem geral que possam ter impactado a situação da dívida apresentada no relatório.